Tribunal: STJ
Processo: 0005338-53.2022.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070086 - PR(2025/0376913-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA MANOELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
CLAUDIONOR AGIBERT - PR095322
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: BETINA BALDO DAZZI - RS060156
FLAVIA BRUM CARLOS - RS068641
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - RS018780
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROTESTO
INDEVIDO.
DOCUMENTOS
APÓCRIFOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PROTESTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial evidencia a falta de
prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na
hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos
de declaração e suscitada a ofensa ao
do NCPC no recurso
art. 1.022
especial.
2. O acórdão vergastado assentou que a credora recorrida
demonstrou ter requerido a retirada do protesto desde que houvesse
o recolhimento dos emolumentos cartorários pela devedora
recorrente, a qual não compareceu, após o que foi lavrado o protesto.
Ainda, considerou que foi posteriormente encaminhada carta ao
tabelionato autorizando o cancelamento do protesto, desde que
Documento eletrônico VDA55351218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: bd640ede-54d2-40d7-aa91-2632f8f0757a

recolhidos os emolumentos pela devedora, que apenas compareceu
ao cartório meses depois. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no
7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55351218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: bd640ede-54d2-40d7-aa91-2632f8f0757a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070086 - PR(2025/0376913-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA MANOELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
CLAUDIONOR AGIBERT - PR095322
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: BETINA BALDO DAZZI - RS060156
FLAVIA BRUM CARLOS - RS068641
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - RS018780
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROTESTO
INDEVIDO.
DOCUMENTOS
APÓCRIFOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PROTESTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial evidencia a falta de
prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na
hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos
de declaração e suscitada a ofensa ao
do NCPC no recurso
art. 1.022
especial.
2. O acórdão vergastado assentou que a credora recorrida
demonstrou ter requerido a retirada do protesto desde que houvesse
o recolhimento dos emolumentos cartorários pela devedora
recorrente, a qual não compareceu, após o que foi lavrado o protesto.
Ainda, considerou que foi posteriormente encaminhada carta ao
tabelionato autorizando o cancelamento do protesto, desde que
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

recolhidos os emolumentos pela devedora, que apenas compareceu
ao cartório meses depois. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no
7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Do exame dos autos, depreende-se que VANESSA MANOELA DE
OLIVEIRA (VANESSA) ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em
desfavor de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. (COPEL), alegando protesto após o
pagamento da fatura.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes, condenando-
se COPEL ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 200,62
(duzentos reais e sessenta e dois centavos) e indenização por danos morais no
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) (e-STJ, fls.
).
142/148
Opostos embargos de declaração por COPEL, foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
186/187
A apelação interposta por VANESSA não foi provida e a interposta por
COPEL foi provida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, nos
termos do acórdão assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS”. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS
PARTES.
(I)
PRELIMINARES.
PARTE
AUTORA
QUE
EM
CONTRARRAZÕES ALEGOU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. DEMANDADA QUE SE CONTRAPÕE
ESPECIFICAMENTE À SENTENÇA RECORRIDA. REQUERENTE
QUE AFIRMA TER OCORRIDO INOVAÇÃO RECURSAL NO
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA. INOBSERVÂNCIA.
QUESTÕES
SUPLEMENTARES
DISCUTIDAS
NO
MÉRITO.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
(II)
MÉRITO.
ATRASO
NO
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TÍTULO
LEVADO A PROTESTO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO
DA DÍVIDA 1 (UM) DIA APÓS O APONTAMENTO DO DOCUMENTO
JUNTO AO CARTÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO
PELA APRESENTANTE DIANTE DO PAGAMENTO DO DÉBITO, NA
FORMA AUTORIZADA PELO
DA
ART. 16,
LEI 9.492/1997.
RETIRADA, NO CASO, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS
EMOLUMENTOS PELA DEVEDORA. PROTESTADA, NO ENTANTO,
QUE NÃO COMPARECEU AO TABELIONATO, SUCEDENDO A
LAVRATURA DO PROTESTO. PAGAMENTO POR QUEM DEU
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

RAZÃO AO PROTESTO REALIZADO QUASE 4 (QUATRO) MESES
APÓS O APONTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA DEVEDORA
QUE NÃO COMPARECEU AO CARTÓRIO DE PROTESTOS PARA
FINALIZAR
O
PROCEDIMENTO
DE
CANCELAMENTO
DO
PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. ANÁLISE DO
RECURSO DA REQUERENTE QUE RESTA PREJUDICADO ANTE O
PROVIMENTO
DA
APELAÇÃO
DA
COPEL.
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
RECONHECER
A
LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO DO PROTESTO EFETUADO. REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
CRITÉRIO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ALTERADO EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS
PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL,
RESPEITANDO-SE O TEMA 1.059 JULGADO PELO STJ.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO
DA RÉ COPEL CONHECIDA E PROVIDA (e-STJ, fls.
).
300/301

Opostos embargos de declaração por VANESSA, foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
403/414
Inconformada, VANESSA manejou recurso especial com fundamento no
III,
e
, da CF, alegando a violação dos arts.
373, II, 434 do CPC, 16 da
art. 105,
a
c
(1)
bem como dissídio jurisprudencial, pois não há comprovação de que a
Lei no 9.492/97,
parte contrária tenha retirado o título protestado após o pagamento da dívida,
porquanto documentos apócrifos não são hábeis para demonstrar o envio da
comunicação ao cartório (e-STJ, fls.
).
417/451
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
464/467
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal estadual em virtude da
incidência das Súmulas nos 283 do STF e 7 do STJ (e-STJ, fls.
).
471/473
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, no qual
defendeu a inaplicabilidade dos óbices (e-STJ, fls.
).
476/504
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
508/510
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

Da retirada do protesto
No recurso especial, VANESSA sustentou que não foi devidamente
comprovada a retirada do protesto por COPEL, na medida em que documentos
apócrifos não seriam suficientes para tal desiderato.
Verifica-se que o Tribunal estadual não emitiu pronunciamento sobre a tese
de que os documentos seriam apócrifos.
Contudo, não obstante a oposição, naquela instância, de embargos de
declaração alegando omissão quanto aos temas, não houve debate prévio no TJ/PR.
Importante destacar que a jurisprudência do STJ entende que, para a
admissão do prequestionamento ficto, nos termos do
do NCPC, em recurso
art. 1.025
especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação
de violação do
do NCPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO
DA
CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULAS
282
E

DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015,
só é admissível quando, após a oposição de embargos de
declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao
do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é
art. 1.022
que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no
recurso especial apresentado.
4. No tocante à parte em que a insurgência foi inadmitida, ratifica-se
que os arts. 840 e 849 do Código Civil não foram debatidos pelo
acórdão recorrido, o que configura a ausência do indispensável
prequestionamento da matéria e atrai a incidência das Súmulas 282 e
356/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1.839.431/MG,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
08/02/2021,
12/02/2021
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 489, § 1o, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS
ARTIGOS 337, § 4o, 502 E 805, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO
ART. 1.025
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO
CPC/2015.
DO
RECURSO NÃO PROVIDO.
ART. 1.022
CPC/2015.
[...]
2. As matérias referentes aos arts. 337, § 4o, 502 e 805, do CPC de
2015, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da
oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via
especial (
.
Súmula n. 282/STF)
3. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a
omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta
ao
do CPC de 2015 (antigo
do Código de Processo
art. 1.022
art. 535
Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de
prequestionamento.
4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
),
CPC/15
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
CPC/15,
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei". (
Rel. Ministra
REsp 1639314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
04/04/2017,
.
10/04/2017)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.464.168/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe
– sem
10/03/2020,
17/03/2020
destaque no original)

Contudo, no caso dos autos, apesar da oposição dos aclaratórios, a análise
do tema agora tratado não pode ser feita em razão da ausência de indicação de
violação ao disposto no
do NCPC.
art. 1.022
Assim, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto por falta de
prequestionamento.
Ademais, não adentrando à questão da falta de assinatura, a Corte estadual
consignou expressamente que COPEL demonstrou ter requerido a retirada do protesto,
esta condicionada ao recolhimento dos emolumentos cartorários por VANESSA, a qual
não compareceu, após o que foi lavrado o protesto. Ainda, considerou que foi
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

posteriormente encaminhada carta ao tabelionato autorizando o cancelamento do
protesto, desde que recolhidos os emolumentos pela devedora, que apenas
compareceu ao cartório meses depois. Veja-se o excerto:

A Copel demonstrou nos autos que, diante da quitação do débito,
em
requereu a retirada do procedimento de protesto
09/05/2022,
perante o Tabelionato competente, condicionada ao recolhimento
Confira-se, a propósito, o teor da
dos emolumentos pela devedora.
carta de desistência apresentada na origem (mov. 15.8):
[...]
Em seguida, com o não comparecimento da demandante em
Cartório, lavrou-se o protesto em
e, após, na data de
11/05/2022
a ré encaminhou ao Tabelionato a autorização para
13/05/2022,
cancelamento
de
protesto,
igualmente
condicionado
ao
(mov. 15.9):
recolhimento dos emolumentos pela requerente
[...]
Conforme se verificou no decorrer do processo, somente foi
confirmado o cancelamento do protesto em
após o
23/08/2022,
comparecimento da parte autora ao cartório e pagamento dos
emolumentos devidos no montante de R$200,62 (duzentos reais e
sessenta e dois centavos) (mov. 1.12).
Diante do exposto, tem-se que a concessionária de energia elétrica
apelante deu início ao procedimento de protesto e prosseguimento de
forma lícita, no exercício regular do seu direito de credora e agindo em
conformidade à lei específica no
de tal modo que, tão logo
9.492/97,
efetivado o pagamento da dívida, requereu a desistência do protesto
e, após ter ocorrido a sua lavratura, requerido o cancelamento do
protesto (e-STJ, fls.
– sem destaques no original).
307/308

Assim, rever as conclusões quanto à comprovação de requerimento da
retirada do protesto demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO
DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à ausência de
comprovação da negativa injustificada do credor em fornecer a
carta de anuência para a retirada do protesto, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 deste Pretório.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 297.665/MG,
Quarta Turma, j. em
DJe de
– sem destaque no
11/4/2019,
8/5/2019
original)

O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de VANESSA, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:15
Código de Controle do Documento: cfe93170-ac6d-4502-84ec-163786c60985

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.070.086 / PR
Número Registro: 2025/0376913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053385320228160004 00297098520258160001 297098520258160001 53385320228160004
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA MANOELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
CLAUDIONOR AGIBERT - PR095322
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : BETINA BALDO DAZZI - RS060156
FLAVIA BRUM CARLOS - RS068641
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - RS018780
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA55295685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: fe23eda3-353e-42f1-85c6-87ae06bbdaad

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: fe23eda3-353e-42f1-85c6-87ae06bbdaad